Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724033-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BASTOS MORETTE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MORETTE LIMA, MARCOS BASTOS MORETTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BASTOS MORETTE contra decisão (ID 237813010) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento de repactuação de dívida ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora pelo Banco do Brasil. Em suas razões (ID 72925579), a agravante alega que: 1) a decisão agravada é equivocada e deve ser reformada; 2) encontra-se superendividada, com grande parte da sua renda mensal comprometida; 3) possui deficiência física congênita e está em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de saúde; 4) o débito realizado pelo Banco do Brasil em sua conta corrente equivale a mais de 50% do seu salário líquido; 5) a manutenção dos descontos no patamar atual a priva dos recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família; 6) a espera pela resolução final do mérito agravaria sua vulnerabilidade financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos realizados em conta corrente pelo Banco do Brasil a 30% de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 73607369). A agravante apresenta pedido de reconsideração da decisão (ID 74237398). Sustenta que: 1) a decisão não considerou os descontos dos empréstimos consignados em contracheque; e 2) a redução de mais de 50% da parcela descontada em sua conta corrente é necessária para que seu mínimo existencial seja preservado. É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração para revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, por preencher os requisitos legais e não configurar erro grosseiro ou má-fé da recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator